Tribunal: TCU
Processo: 031.757/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10505/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.757/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eliane Lucas (XXX.709.467-XX); Eliane dos Santos Ramalho Rodrigues (XXX.476.307-XX); Joao Baptista dos Santos Filho (XXX.853.377-XX); Luiz Zamagna (XXX.663.467-XX); Maria de Marilacc Lima Roiseman (XXX.498.323-XX); Marly da Silva (XXX.163.667-XX); Renato Machado Macaciel (XXX.011.337-XX); Rosangela de Freitas Silva (XXX.608.997-XX); Tania de Andrade Alves (XXX.686.007-XX); Vilma Pimenta de Araujo (XXX.665.557-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.